Tribunal: TJDFT
Processo: 0003329-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0003329-38.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: BRF S.A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 56295282) que negou seguimento ao recurso especial por ele interposto (ID 36145931), porquanto a Turma julgadora, em exercício de retratação, retificou em parte o julgamento do apelo do ora embargante, para dar parcial provimento, majorando os honorários advocatícios de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para 2% sobre o valor atualizado da causa. Alega que a decisão recorrida padece de contradição, na medida em que negou seguimento ao apelo constitucional por si interposto, e determinou o sobrestamento do recurso especial manejado pela parte agravada. Salienta que o STF deu início ao julgamento do Tema 1.255, que discute a fixação de honorários por apreciação equitativa em demandas cujo valor da causa ou do proveito econômico for elevada. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a contradição indicada, com sobrestamento do recurso ao qual se negou seguimento. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. A Turma julgadora, em acórdão proferido em 18 de outubro de 2021, fixou os honorários em favor do agravante pelo princípio da equidade (ID 29970223). Ato contínuo, o Distrito Federal interpôs recurso especial, o que ensejou a devolução dos autos ao Órgão julgador, para eventual exercício de retratação. A Turma julgadora, revendo sua posição, diante do julgamento do Tema 1076, em reexame, assim se manifestou (ID 48223709): “Ante o exposto, em reexame do acórdão n. 1378357, diante do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (Tema 1.076), retifico em parte o julgamento do apelo, para dar parcial provimento ao apelo do exequente, Distrito Federal, majorando os honorários advocatícios de R$ 15.000,00 para 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC/15 85 8o)”. Dessa forma, tendo a turma se retratado, negou-se seguimento ao recurso especial de ID 36145929, em cumprimento ao que dispõe o artigo 1.040, inciso I, do CPC. Não obstante o juízo de retratação, o STF já havia afetado o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) à sistemática da repercussão geral. Tal fato, somado ao juízo de reparação, tornou a parte agravada sucumbente, tendo esta trazido a tese de fixação dos honorários advocatícios à discussão, razão pela qual os apelos constitucionais manejados por esta foram sobrestados. Logo, constata-se que não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da do recurso foram apreciados. No mais, quanto à alegação de intempestividade dos aclaratórios opostos pela BRF S/A, trazida em sede de contrarrazões, a mesma não procede. Com efeito, a parte ora embargada tomou ciência da decisão de sobrestamento (ID 56295717) em 15/03/2024, e apresentou o recurso em 20/03/2024, antes de encerrado o prazo para tanto, estando a peça, portanto, tempestiva. Por fim, nada a prover quanto às argumentações trazidas na petição de ID 58740022, eis que esclarecidas através da presente decisão. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), conforme decisão de ID 56295717, bem como o cumprimento da determinação exarada à ID 56295306. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014